Tribunal: STF
Processo: RE 88108
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
CRIME CONTINUADO - ROUBO.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, decidiu, por maioria, ser admissível, em tese, a continuidade delitiva em crimes de roubo (RR. EE. Crs. nºs 87.769 e 88.394), desde que satisfeitos os demais requisitos exigidos no art. 51, § 2º do Código Penal.
Assim, está superado o entendimento constante dos julgados oferecidos pelo recorrente para confronto, dada a jurisprudência, superveniente firmada pelo Excelso Pretório.
Recurso extraordinário criminal não conhecido.